Tribunal: CARF
Processo: 10830.727394/2017-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO ROBERTO DUARTE MOREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10830.727394/2017-84
Recurso no
Embargos
Acórdão no
3201-006.651 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de fevereiro de 2020
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
AMBEV S.A.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2013 a 30/06/2013
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. CORREÇÃO.
Constatada contradição entre o dispositivo decisório e ementa e partes do voto
vencido, acolhem-se os embargos, sem efeitos infringentes, para que seja
sanado o vício apontado, suprimindo os textos incompatíveis com a decisão
prolatada no Acórdão no 3201-005.424.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes, para sanar a contradição apontada no
Acórdão no 3201-005.424, cujas ementas passam a ser as seguintes:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração: 01/01/2013 a
30/06/2013 AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. ARTS. 10 E 59 DO PAF. ART. 142 CTN.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. O Auto de Infração lavrado
por autoridade competente, com a indicação expressa das infrações imputadas ao sujeito passivo
e das respectivas fundamentações, constitui instrumento legal e hábil à exigência do crédito
tributário. Todos os fatos observados pelo Fisco foram cuidadosamente relatados no Termo de
Verificação Fiscal construído como parte integrante do auto de infração do qual tomou ciência a
autuada e os contestou com fartos argumentos de direito. Higidez que afasta sua nulidade à luz
dos arts. 10 e 59 do PAF e 142 do CTN.
DECISÃO DE 1a INSTÂNCIA. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA No âmbito do processo administrativo fiscal, não configura cerceamento do
direito de defesa decisão de Delegacia de Julgamento que enfrenta todas as matérias suscitadas
em impugnação, mormente, quando apresenta fundamentação adequada e suficiente para
declarar a improcedência do pleito de formulado pela contribuinte. NULIDADE. AUTO DE
INFRAÇÃO. AUTUAÇÃO POR PRESUNÇÃO. Não é passível de nulidade o lançamento
tributário realizado em observância aos ditames do art. 142 do Código Tributário Nacional
(CTN), quanto ao aspecto material. Descabida a declaração de nulidade quando o relatório fiscal
contém a descrição pormenorizada dos fatos imputados ao sujeito passivo, indicam os
dispositivos legais que ampararam o lançamento e expõem de forma clara e objetiva os
elementos que levaram a fiscalização a concluir pela efetiva ocorrência dos fatos jurídicos
desencadeadores do liame obrigacional.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.727394/2017-84
Fl. 4371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-006.651 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.727394/2017-84

LANÇAMENTO. ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO. ART. 146 DO CTN. PRÁTICAS
REITERADAS. NÃO OCORRÊNCIA. A alteração de critério jurídico que impede a lavratura de
outro Auto de Infração (art. 146 do CTN), diz respeito a um mesmo lançamento e não a
lançamentos diversos, como aduzido neste caso. Não se pode considerar que o posicionamento
adotado por uma autoridade fiscal em procedimento de fiscalização tenha o condão de
caracterizar essa prática reiterada, de modo a possibilitar a exclusão de penalidade.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/01/2013 a 30/06/2013
IPI. CREDITAMENTO. PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS (MATERIAIS E BENS DE USO,
CONSUMO E ATIVO PERMANENTE). AÇÃO JUDICIAL COM JULGAMENTO
DEFINITIVO. NÃO CONHECIMENTO. A decisão definitiva em Ação Judicial que negou o
aproveitamento de crédito de IPI nas aquisições de materiais e bens destinados ao uso, ao
consumo e ao ativo permanente deve ser observada pela Receita Federal na liquidação do
julgado e importa o não conhecimento do recurso no tocante à matéria.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. KITS PARA PRODUÇÃO DE REFRIGERANTES. Nas hipóteses
em que a mercadoria descrita como "kit ou concentrado para refrigerantes" constitui-se de um
conjunto cujas partes consistem em diferentes matérias-primas e produtos intermediários que só
se tornam efetivamente uma preparação composta para elaboração de bebidas em decorrência de
nova etapa de industrialização ocorrida no estabelecimento adquirente, cada um dos
componentes desses "kits" deverá ser classificado no código próprio da TIPI.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2013 a 30/06/2013
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. IMPROCEDÊNCIA.
A qualificação da multa somente pode ocorrer quando a autoridade fiscal provar de modo
inconteste, o dolo por parte da contribuinte, condição imposta pela lei. Não estando comprovado
com elementos contundentes o intuito de fraude, deve ser afastada a aplicação da multa
qualificada.
MULTA DE OFÍCIO. AGRAVAMENTO. ALEGADA AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO
TEMPESTIVO A INTIMAÇÕES DA AUTORIDADE FISCAL. NÃO SUBSUNÇÃO ÀS
HIPÓTESES DE AGRAVAMENTO DE QUE TRATA O ARTIGO 44 DA LEI No 9.430/96.
AFASTAMENTO DO GRAVAME.
A constatação de que o sujeito passivo, embora tendo praticado condutas protelatórias, atendeu,
mesmo que de forma insuficiente, às intimações oficiais, não autoriza o agravamento da multa
previsto no § 2o do artigo 44 da Lei no 9.430/96, eis que a fiscalizada, a rigor, não deixou de
informações necessárias à formalização do lançamento tributário.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO
CONFISCO A autoridade administrativa não é competente para examinar alegações de
inconstitucionalidade de leis regularmente editadas, tarefa privativa do Poder Judiciário.
O princípio da vedação ao confisco é dirigido ao legislador e ao controle jurisdicional da
constitucionalidade. A multa legalmente prevista não pode ser afastada pela administração
tributária por inconstitucionalidade.
Aplicação da Súmula Carf no 2
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA. CABIMENTO. SÚMULA
CARF No 108.
O crédito tributário inclui tanto o valor do tributo quanto o da penalidade pecuniária. Assim, quer
ele se refira a tributo, quer seja relativo à penalidade pecuniária, não sendo pago no respectivo
vencimento, está sujeito à incidência de juros de mora, calculados na forma da lei. Incidem juros
Fl. 4372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-006.651 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.727394/2017-84

moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC,
sobre o valor correspondente à multa de oficio (Súmula CARF no 108.
(assinado digitalmente)
Charles Mayer de Castro Souza - Presidente
(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Charles Mayer de Castro
Souza, Paulo Roberto Duarte Moreira, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Leonardo Correia
Lima Macedo, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Hélcio Lafetá Reis, Sabrina Coutinho Barbosa
(suplente convocada) e Laercio Cruz Uliana Junior.
Relatório
Trata o presente processo de embargos opostos pela Fazenda Nacional, em face do
Acórdão 3201-004.953, prolatado por esta Turma na sessão de 26/02/2019, cuja ementa foi
assim redigida:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2013 a 30/06/2013
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. ARTS. 10 E 59 DO PAF. ART. 142 CTN.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
O Auto de Infração lavrado por autoridade competente, com a indicação expressa das
infrações imputadas ao sujeito passivo e das respectivas fundamentações, constitui
instrumento legal e hábil à exigência do crédito tributário.
Todos os fatos observados pelo Fisco foram cuidadosamente relatados no Termo de
Verificação Fiscal construído como parte integrante do auto de infração do qual tomou
ciência a autuada e os contestou com fartos argumentos de direito.
Higidez que afasta sua nulidade à luz dos arts. 10 e 59 do PAF e 142 do CTN.
DECISÃO DE 1a INSTÂNCIA. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. INOCORRÊNCIA
No âmbito do processo administrativo fiscal, não configura cerceamento do direito de
defesa decisão de Delegacia de Julgamento que enfrenta todas as matérias suscitadas em
impugnação, mormente, quando apresenta fundamentação adequada e suficiente para
declarar a improcedência do pleito de formulado pela contribuinte.
NULIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO. AUTUAÇÃO POR PRESUNÇÃO.
Não é passível de nulidade o lançamento tributário realizado em observância aos
ditames do art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN), quanto ao aspecto material.
Descabida a declaração de nulidade quando o relatório fiscal contém a descrição
pormenorizada dos fatos imputados ao sujeito passivo, indicam os dispositivos legais
que ampararam o lançamento e expõem de forma clara e objetiva os elementos que
Fl. 4373
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-006.651 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.727394/2017-84

levaram a fiscalização a concluir pela efetiva ocorrência dos fatos jurídicos
desencadeadores do liame obrigacional.
LANÇAMENTO. ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO. ART. 146 DO CTN.
PRÁTICAS REITERADAS. NÃO OCORRÊNCIA.
A alteração de critério jurídico que impede a lavratura de outro Auto de Infração (art.
146 do CTN), diz respeito a um mesmo lançamento e não a lançamentos diversos, como
aduzido neste caso. Não se pode considerar que o posicionamento adotado por uma
autoridade fiscal em procedimento de fiscalização tenha o condão de caracterizar essa
prática reiterada, de modo a possibilitar a exclusão de penalidade.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/01/2013 a 30/06/2013
IPI. CREDITAMENTO. PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS (MATERIAIS E BENS DE
USO,
CONSUMO
E
ATIVO
PERMANENTE).
AÇÃO
JUDICIAL
COM
JULGAMENTO DEFINITIVO. NÃO CONHECIMENTO.
A decisão definitiva em Ação Judicial que negou o aproveitamento de crédito de IPI nas
aquisições de materiais e bens destinados ao uso, ao consumo e ao ativo permanente
deve ser observada pela Receita Federal na liquidação do julgado e importa o não
conhecimento do recurso no tocante à matéria.
CRÉDITO
FICTO
DO
IPI.
AQUISIÇÃO
DE
CONCENTRADOS
PARA
FABRICAÇÃO DE REFRIGERANTES. INSUMO INDUSTRIALIZADO NO QUAL
NÃO FOI UTILIZADA MATÉRIA-PRIMA AGRÍCOLA OU EXTRATIVA
VEGETAL.
IMPOSSIBILIDADE
DE
CREDITAMENTO.
AMAZÔNIA
OCIDENTAL. LIMITES REGIONAIS.
Na norma isentiva de que trata o artigo 6o do Decreto-lei no 1.435/75, o termo "matérias-
primas" não se encontra de forma isolada, mas associado e delimitado à uma natureza e
origem específicas. Não é, pois, o uso de quaisquer matérias-primas produzidas na
região que dá direito ao crédito do IPI, mas apenas aquelas "matérias-primas agrícolas e
extrativas vegetais de produção regional". Assim, para fins de gozo ao crédito em
questão, os insumos (originados da Amazônia Ocidental) necessitam ser elaborados
com matérias-primas de origem vegetal, quer obtidas pelo cultivo (agricultura), quer
pela via extrativa (retirados da natureza, da flora nativa).
A área da Amazônia Ocidental, é definida no art. 1o, § 4o, do DecretoLei n. 291/67,
compreendendo os Estados do Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima, não se
confundindo com a Amazônia Legal (Lei no 5.173/66).
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. KITS PARA PRODUÇÃO DE REFRIGERANTES.
Nas hipóteses em que a mercadoria descrita como “kit ou concentrado para
refrigerantes” constitui-se de um conjunto cujas partes consistem em diferentes
matérias-primas e produtos intermediários que só se tornam efetivamente uma
preparação composta para elaboração de bebidas em decorrência de nova etapa de
industrialização ocorrida no estabelecimento adquirente, cada um dos componentes
desses “kits” deverá ser classificado no código próprio da TIPI..
DIREITO CREDITÓRIO. PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE. AQUISIÇÃO
DE
MATÉRIA
PRIMA
ISENTA.
ZONA
FRANCA
DE
MANAUS.
IMPOSSIBILIDADE. SALVO POR EXPRESSA DISPOSIÇÃO LEGAL.
Salvo por expressa disposição legal, não cabe o creditamento "ficto" (como se devido
fosse) do IPI nas aquisições de insumos isentos, inclusive os provindos da Zona Franca
de Manaus, por incompatível com a técnica da não-cumulatividade adotada para o
Fl. 4374
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-006.651 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.727394/2017-84

imposto, que se dá compensando-se o que for devido em cada operação com o montante
cobrado nas anteriores (art. 153, § 3o, II, da Constituição Federal, e art. 49 do CTN).
"O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária." enunciado da Súmula CARF no 2:
"A aquisição de matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem
tributados à alíquota zero não gera crédito de IPI.” enunciado da Súmula CARF no 18.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2013 a 30/06/2013
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. IMPROCEDÊNCIA.
A qualificação da multa somente pode ocorrer quando a autoridade fiscal provar de
modo inconteste, o dolo por parte da contribuinte, condição imposta pela lei. Não
estando comprovado com elementos contundentes o intuito de fraude, deve ser afastada
a aplicação da multa qualificada.
MULTA
DE
OFÍCIO.
AGRAVAMENTO.
ALEGADA
AUSÊNCIA
DE
ATENDIMENTO TEMPESTIVO A INTIMAÇÕES DA AUTORIDADE FISCAL.
NÃO SUBSUNÇÃO ÀS HIPÓTESES DE AGRAVAMENTO DE QUE TRATA O
ARTIGO 44 DA LEI No 9.430/96. AFASTAMENTO DO GRAVAME.
A constatação de que o sujeito passivo, embora tendo praticado condutas protelatórias,
atendeu, mesmo que de forma insuficiente, às intimações oficiais, não autoriza o
agravamento da multa previsto no § 2o do artigo 44 da Lei no 9.430/96, eis que a
fiscalizada, a rigor, não deixou de "prestar esclarecimentos", e ainda, não obstante a
apontada deficiência nos esclarecimentos, isso não impediu a autoridade fiscal de
levantar as informações necessárias à formalização do lançamento tributário.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO
CONFISCO
A autoridade administrativa não é competente para examinar alegações de
inconstitucionalidade de leis regularmente editadas, tarefa privativa do Poder Judiciário.
O princípio da vedação ao confisco é dirigido ao legislador e ao controle jurisdicional
da constitucionalidade. A multa legalmente prevista não pode ser afastada pela
administração tributária por inconstitucionalidade.
Aplicação da Súmula Carf no 2
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA.
CABIMENTO. SÚMULA CARF No 108.
O crédito tributário inclui tanto o valor do tributo quanto o da penalidade pecuniária.
Assim, quer ele se refira a tributo, quer seja relativo à penalidade pecuniária, não sendo
pago no respectivo vencimento, está sujeito à incidência de juros de mora, calculados na
forma da lei.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia SELIC, sobre o valor correspondente à multa de oficio (Súmula
CARF no 108).
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 4375
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-006.651 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.727394/2017-84

Acordam os membros do colegiado: I Por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade, e, no mérito, por unanimidade de votos, a) em conhecer em
parte do Recurso Voluntário, em razão da existência de trânsito em julgado quanto ao
aproveitamento do crédito do IPI nas aquisições de materiais e bens destinados ao uso,
ao consumo e ao ativo permanente e b) afastar a qualificação e o agravamento da multa
de ofício; II Por maioria de votos, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário,
apenas para determinar a aplicação da decisão proferida pelo STF acerca da aquisição
de produtos isentos da ZFM, vencidos, no ponto, os conselheiros Paulo Roberto Duarte
Moreira, Larissa Nunes Girard e Leonardo Correia Lima Macedo, que entenderam
afastar a sua aplicação, e os conselheiros Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Leonardo
Vinicius Toledo de Andrade e Laércio Cruz Uliana Junior, que deram provimento
parcial em maior extensão, para também manter a classificação fiscal utilizada pela
contribuinte. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Tatiana Josefovicz
Belisario.
Ciente da decisão, a Fazenda Nacional, por intermédio de sua Procuradoria,
interpôs embargos de declaração sustentando que a decisão recorrida contém contradição entre o
dispositivo do Acórdão e voto do relator, nas partes vencedoras, assim sintetizado na peça de
embargos (fl. 4.363):
Com efeito, enquanto na parte dispositiva, o colegiado reconhece a concomitância
somente em relação ao “aproveitamento do crédito do IPI nas aquisições de materiais e
bens destinados ao uso, ao consumo e ao ativo permanente”, objeto da ação declaratória
n° 98.061526-0, o relator, em seu voto na parte vencedora, também indica a
concomitância nos seguintes pontos: 1) as notas fiscais emitidas pela VALFILM e
RAVIBRAS, que mencionam a isenção das mercadorias, sem referência legal ou sob
fundamento do art. 81, II e III do RIPI/2010; e 2) a reclassificação dos kits procedida
pela fiscalização em novos códigos tarifários de alíquota zero.
No despacho de admissibilidade (fls. 4.366/4.368), atestou-se a tempestividade da
peça e, no mérito da análise, acolheram-se os embargos, uma vez que se entendeu a contradição
entre os fundamentos do voto e o dispositivo do Acórdão, no tocante ao alcance da
concomitância ao analisar as aquisições de insumos isentos adquiridos de fornecedores da
Amazônia Ocidental e a classificação fiscal de kits, quando gravados com a alíquota zero. Assim
resumiu o despacho de admissibilidade:
Destarte, é necessário que o colegiado esclareça o alcance da concomitância
reconhecida em partes do voto do relator (partes vencedoras), fazendo constar, se for o
caso, no resultado do acórdão tal situação ou se a concomitância restou vencida em
razão do voto vencedor.
Voto
Conselheiro Paulo Roberto Duarte Moreira, Relator
Admitidos os embargos por decisão do Presidente da Turma, o processo foi a mim
distribuído, o qual incluí em pauta de julgamento.
Nos termos do art. 65 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 256, de 22 de junho de 2009 – RICARF, cabem
embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade, omissão ou contradição entre a
decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a Turma.
Fl. 4376
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-006.651 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.727394/2017-84

A jurisprudência preconiza que a "omissão e a contradição que autorizam a
oposição de embargos de declaração têm conotação precisa: a primeira ocorre quando,
devendo se pronunciar sobre determinado ponto, o julgado deixa de fazê-lo, e a segunda,
quando o acórdão manifesta incoerência interna, prejudicando-lhe a racionalidade. Não
constitui omissão o modo como, do ponto de vista da parte, o acórdão deveria ter decidido, nem
contradição o que, no julgado, lhe contraria os interesses.” [Edcl em REsp 56.201-BA, Rel.
Min. Ari Pargendler, DJU de 09.09.96, p. 32-346].
Verifica-se contradição quando as proposições ou porções da decisão se tornam
inconciliáveis, ainda que em parte. Caracteriza-se por uma evidente colisão entre enunciados de
mesma parte ou não do julgamento (relatório, fundamentos e dispositivo).
Passemos à análise.
De fato, tem-se contradição entre o texto do voto do relator e o dispositivo da
ementa, indicado como vencedor do Acórdão no 3201-005.424, apontado pela Douta
Procuradoria.
Esclarece-se que tal contradição se apresentou em razão de lapso cometido por
este Relator, que não exclui da minuta de seu voto e ementa (apresentadas na sessão de
julgamento) as partes que restaram vencidas, prejudicadas, ou superadas pela decisão da maioria
dos Conselheiros. Omitiu-se, também, no Acórdão qualquer explicitação dos debates em sessão
que conduziram ao resultado expresso no dispositivo da ementa.
Impende, incialmente, assentar as premissas que conduziram a redação do
dispositivo do Acórdão, que se acha fiel à decisão do Colegiado.
Primeira premissa:
A decisão de conhecer em parte do Recurso Voluntário na matéria
“aproveitamento do crédito do IPI nas aquisições de materiais e bens destinados ao uso, ao
consumo e ao ativo permanente” não decorre de concomitância entre o processo julgado e a
Ação Declaratória no 98.061526-0, mas sim de ação judicial com decisão definitiva transitada em
julgado, antes do procedimento fiscal, com o dever de observância e cumprimento de seu teor
pela Administração, conforme consta do voto (fl. 4306):
Assim, diante da decisão definitiva da referida ação (fls. 732/736) é de rigor a este
Colegiado não conhecer da matéria em razão da coisa julgada no Poder Judiciário e
estando a presente matéria decidida desfavoravelmente à contribuinte, cabe à Unidade
da Receita Federal cumprir o que restou julgado pelo Poder Judiciário.
Segunda premissa:
O Colegiado, em sua maioria, acatou e aplicou a decisão do STF no RE no
592.891, em sede de repercussão geral, na qual reconheceu que "Há direito ao creditamento de
IPI na entrada de insumos, matéria-prima e material de embalagem adquiridos junto à Zona
Franca de Manaus sob o regime da isenção, considerada a previsão de incentivos regionais
constante do art. 43, § 2o, III, da Constituição Federal, combinada com o comando do art. 40 do
ADCT"
Fl. 4377
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-006.651 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.727394/2017-84

Terceira premissa:
O contribuinte fundamentou seu direito ao crédito das aquisições isentas de
insumos para seu processo produtivo - matérias primas (kits de concentrado) e produtos
intermediários (produtos adquiridos de Valfilm e Ravibras) - em dois dispositivos legais
distintos: (i) o direito ao crédito nas aquisições de matérias-primas isentas da Amazônia
Ocidental (art. 6o e § 1o do Decreto-Lei no 1.435/75 e arts. 95, III e 237 do RIPI/2010); e (ii) o
direito ao crédito nas aquisições de insumos isentos da Zona Franca de Manaus (art. 9o do
Decreto-Lei no 288/67 e arts. 81, I e II e 235 do RIPI/2010).
Quarta premissa:
A posição vencedora dos Conselheiros assentou o entendimento de que uma vez
reconhecido o direito ao creditamento de IPI na entrada de insumos adquiridos junto à ZFM, sob
o regime de isenção, restou prejudicado qualquer outro fundamento legal contrário ao RE no
592.891, em especial ao do art. 6o do Decreto-Lei no 1.435/75.
Expostas as premissas da decisão do acórdão embargado, e considerando que os
fornecedores de insumos da contribuinte (sejam dos kits ou produtos intermediários: filmes
plástico, rolhas e tampas) estão localizados na Zona Franca de Manaus (microrregião
compreendida pela Amazônia Ocidental), foram superados todos os argumentos e fundamentos
do voto do Relator que limitavam o reconhecimento do direito ao aproveitamento do crédito do
IPI nas aquisições isentas ou que lhes atribuía o efeito da concomitância de objeto entre o
presente processo e a Ação Declaratória no 98.0611525-2.
Ou seja, os tópicos desenvolvidos pelo Relator em que não se reconheciam o
direito ao aproveitamento do crédito do IPI nas aquisições isentas da ZFM restaram vencidos ou
prejudicados, pois que superado pela aplicação do entendimento do STF no RE no 592.891.
Igualmente superado o posicionamento deste Relator no tópico que tratou da
classificação fiscal em que considerava a ocorrência da concomitância de objetos na situação
específica de reclassificação fiscal de ingredientes dos kits (concentrado) gravados com a
alíquota zero.
Assim, em relação ao voto deste Relator, devem ser suprimidas as partes
incompatíveis com a decisão do Colegiado, sejam por restarem vencidas ou prejudicadas, em
razão do voto (ou tópico) vencedor não comportar qualquer concomitância (ou seu efeito) com
as ações judiciais mencionadas no Acórdão.
Desta forma, o Acórdão no 3201-005.424 mantém sua redação original, todavia,
suprimindo-se de seu texto (ementa e mérito do voto vencido), as partes a seguir, que apresentam
contradições com a decisão:
Ementa (parte suprimida):
“[...]
CRÉDITO FICTO DO IPI. AQUISIÇÃO DE CONCENTRADOS PARA FABRICAÇÃO
DE REFRIGERANTES. INSUMO INDUSTRIALIZADO NO QUAL NÃO FOI
UTILIZADA
MATÉRIA-PRIMA
AGRÍCOLA
OU
EXTRATIVA
VEGETAL.
Fl. 4378
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-006.651 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.727394/2017-84

IMPOSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO. AMAZÔNIA OCIDENTAL. LIMITES
REGIONAIS.
Na norma isentiva de que trata o artigo 6o do Decreto-lei no 1.435/75, o termo
"matérias-primas" não se encontra de forma isolada, mas associado e delimitado à uma
natureza e origem específicas. Não é, pois, o uso de quaisquer matérias-primas
produzidas na região que dá direito ao crédito do IPI, mas apenas aquelas "matérias-
primas agrícolas e extrativas vegetais de produção regional". Assim, para fins de gozo
ao crédito em questão, os insumos (originados da Amazônia Ocidental) necessitam ser
elaborados com matérias-primas de origem vegetal, quer obtidas pelo cultivo
(agricultura), quer pela via extrativa (retirados da natureza, da flora nativa).
A área da Amazônia Ocidental, é definida no art. 1o, § 4o, do Decreto-Lei n. 291/67,
compreendendo os Estados do Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima, não se
confundindo com a Amazônia Legal (Lei no 5.173/66).
[..]
DIREITO CREDITÓRIO. PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE. AQUISIÇÃO
DE MATÉRIA PRIMA ISENTA. ZONA FRANCA DE MANAUS. IMPOSSIBILIDADE.
SALVO POR EXPRESSA DISPOSIÇÃO LEGAL.
Salvo por expressa disposição legal, não cabe o creditamento "ficto" (como se devido
fosse) do IPI nas aquisições de insumos isentos, inclusive os provindos da Zona Franca
de Manaus, por incompatível com a técnica da não-cumulatividade adotada para o
imposto, que se dá compensando-se o que for devido em cada operação com o montante
cobrado nas anteriores (art. 153, § 3o, II, da Constituição Federal, e art. 49 do CTN).
"O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária." - enunciado da Súmula CARF no 2:
"A aquisição de matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem
tributados à alíquota zero não gera crédito de IPI.” - enunciado da Súmula CARF no
18.
[...]
Mérito (parte suprimida)
Ações Judiciais que tratam do creditamento de insumos
[...]
“2. Ação Declaratória no 98.0611525-2, atualizada para 2002.03.99.046402-2, movida
por Pepsi-Cola Engarrafadora Ltda em nome de todos os seus estabelecimentos, para
se creditar do IPI nas entradas de insumos adquiridos com isenção, não-incidência ou
tributados à alíquota zero, em razão de inconstitucionalidade da Lei de regência, e o
aproveitamento dos créditos extemporâneos decorrentes das aquisições de insumo com
imunidade, isenção, não-incidência ou tributados à alíquota zero.
Esta Ação foi proposta em data próxima e pelo mesmo patrono da Ação 98.061526-0 /
2007.03.99.038619-7, de sorte que a formatação e redação de argumentos e
fundamentos da peça inicial se alteram no que diz respeito às divergências de matérias.
Interessa à analise da referida Ação trechos de sua Inicial.
Nos fatos da Petição asseverou:
Fl. 4379
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-006.651 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.727394/2017-84

No tópico do Direito e do subtópico "I Cabimento e alcance da ação declaratório",
expôs sua pretensão (não reproduzida a imagem pois defeituosa):
6 - Pretende a AUTORA o reconhecimento jurisdicional, por sentença, da existência do
seu direito em creditar na sua escrita fiscal do IPI o valor correspondente ao Imposto
debitado nas saídas tributadas de seus produtos cujos insumos agregados são
adquiridos com imunidade, isenção, não incidência (não tributado - N/T) ou tributado à
alíquota zero do IPI, bem como de atualização monetária de creditamentos efetuados a
destempo, apurados em escrita gráfica (...) de seus estabelecimentos;
Em seguida, nos subtópicos "II" a "V" desenvolve argumentação acerca de seu pretenso
direito creditório com fundamentos da legislação, inclusive na Constituição Federal, e
na jurisprudência para então, somente no subtópico "VI", trazer seus pressupostos para
a atualização monetária de créditos extemporâneos.
Por fim faz seu Pedido:
No Recurso, a AMBEV se defende alegando que a ação tinha por objeto apenas o
aproveitamento de crédito a destempo (março/1989 a setembro/1998) da aquisição de
insumos adquiridos com imunidade, isenção não incidência ou tributados à alíquota
Fl. 4380
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-006.651 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.727394/2017-84

0% do IPI, ou seja, de fatos geradores remotos não alcançados pela autuação (fl.
4.220/4.221):
Nesse sentido, cumpre esclarecer que a pessoa jurídica incorporada pela Impugnante
impetrou a ação judicial n° 9806115252-3 (Doc. 03), com vistas a obter
reconhecimento de seu direito de creditar-se a destempo da aquisição de insumos
adquiridos com imunidade, isenção, não incidência ou tributados à alíquota 0% do IPI
ocorridas entre março de 1989 e setembro de 1998, momento em que foi impetrada a
referida ação.
Não é o que se constata dos autos.
Ao discorrer acerca de sua pretensão e, principalmente, no seu Pedido, claramente se
evidencia as duas matérias: (i) o crédito nas aquisições desoneradas do IPI e (ii) o
aproveitamento extemporâneo desses créditos, mesmo porque o pedido é feito em dois
tópicos distintos, já demonstrado na imagem acima.
A sentença de 1o grau não deixa dúvida quanto à cisão do provimento, pois reconheceu
o direito à utilização de créditos do IPI na aquisição de insumos isentos ou com
alíquota zero (1o pedido) mas excluiu o período abrangido pelo prazo prescricional (2o
pedido), como se vê:

Cumpre assinalar que a sentença foi reformada no Recurso de Apelação da União em
sede de Tribunal Regional Federal:
TRIBUTÁRIO – IPI – NÃO-CUMULATIVIDADE – MATÉRIAS-PRIMAS, PRODUTOS
INTERMEDIÁRIOS E INSUMOS IMUNES, ISENTOS, NÃO-TRIBUTADOS OU
SUJEITOS
À
ALÍQUOTA
ZERO
–
PRODUTO
FINAL
TRIBUTADO
–
CREDITAMENTO – IMPOSSIBILIDADE.
1. O princípio da não-cumulatividade tem como objetivo impedir a incidência sucessiva
do tributo nas fases da produção de determinado bem, permitindo que seja descontado
o valor pago na etapa anterior. Desse modo, permite-se apenas a compensação do
valor pago de IPI na operação anterior, efetuando-se novo cálculo do tributo agora
sobre o “novo” produto industrializado.
2. É equivocada a idéia de que o IPI é um imposto sobre o valor agregado, pois vem
sendo individualmente tributado em cada etapa do processo produtivo com o mero
benefício do desconto do valor cobrado a esse título na etapa anterior.
Fl. 4381
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-006.651 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.727394/2017-84

3. O contribuinte não tem direito a se creditar do IPI relativo a insumos isentos ou com
alíquota zero, como se tributados fossem. Os produtos intermediários foram dissolvidos
no processo de industrialização do produto final, que será adotado como base de
cálculo final para a apuração do IPI devido, não havendo que se falar em créditos
fictícios nessa técnica de tributação.
4. Para a compensação, essencial a verificação do ônus tributário, motivo pelo qual
inviável nos casos de alíquota zero, não-tributação, imunidade ou isenção dos insumos.
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima
indicadas, DECIDE a Sexta Turma do E. Tribunal Regional Federal da Terceira
Região, por unanimidade, dar provimento à apelação e à remessa oficial, nos termos
do voto do Senhor Juiz Federal Convocado em Auxílio e na conformidade da minuta de
julgamento, que ficam fazendo parte integrante deste julgado. A Desembargadora
Federal Consuelo Yoshida, acompanhou o Relator, pela conclusão em relação aos
insumos isentos.
São Paulo, 08 de novembro de 2006. (data do julgamento)
Sentença e Acórdão prolatados não delimitaram a negativa de apropriação do crédito
fictos do IPI às aquisições de insumos de determinada região, regime tributário ou
dispositivo legal. Depreende-se, então, que as aquisições de produtos imunes, isentos,
N/T ou tributados à alíquota zero da Zona Franca de Manaus ou Amazônia Ocidental
não seriam exceções sob o fundamento legal de qualquer legislação, seja o art. 9o do
Decreto-Lei no 288/67 ou art. 6o do Decreto-Lei no 1.435/1975 ou as disposições
regulamentares do RIPI/2010.
Todavia, há uma importante observação em relação à previsão legal do crédito ficto na
regra estampada no art. 6o e § 1o do Decreto-Lei no 1.435/1975, reproduzida e
regulamentada nos arts. 95 e 235 do RIPI/2010, nas hipóteses em que a alíquota dos
produtos industrializados sejam positivas. Seguem os textos legais:
Decreto-Lei no 1.435/1975:
Art 6o Ficam isentos do Imposto sobre Produtos Industrializados os produtos
elaborados com matérias-primas agrícolas e extrativas vegetais de produção regional,
exclusive as de origem pecuária, por estabelecimentos localizados na área definida
pelo § 4o do art. 1o do Decreto-lei no 291, de 28 de fevereiro de 1967.
§ 1o Os produtos a que se refere o "caput" deste artigo gerarão crédito do Imposto
sobre Produtos Industrializados, calculado como se devido fosse, sempre que
empregados como matérias-primas, produtos intermediários ou materiais de
embalagem, na industrialização, em qualquer ponto do território nacional, de produtos
efetivamente sujeitos ao pagamento do referido imposto.
Decreto no 7.212/2010 - RIPI/2010:
Subseção II
Da Amazônia Ocidental
Isenção
Art. 95. São isentos do imposto:
[...]
III os produtos elaborados com matérias-primas agrícolas e extrativas vegetais de
produção regional, exclusive as de origem pecuária, por estabelecimentos industriais
localizados na Amazônia Ocidental, cujos projetos tenham sido aprovados pelo
Fl. 4382
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-006.651 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.727394/2017-84

Conselho de Administração da SUFRAMA, excetuados o fumo do Capítulo 24 e as
bebidas alcoólicas, das Posições 22.03 a 22.06, dos Códigos 2208.20.00 a 2208.70.00 e
2208.90.00 (exceto o Ex 01) da TIPI (DecretoLei no 1.435, de 1975, art. 6o, e
DecretoLei no 1.593, de 1977, art. 34).
[...]
DOS CRÉDITOS
Seção I
Das Disposições Preliminares
Não Cumulatividade do Imposto
Art. 225. A não cumulatividade é efetivada pelo sistema de crédito do imposto relativo
a produtos entrados no estabelecimento do contribuinte, para ser abatido do que for
devido pelos produtos dele saídos, num mesmo período, conforme estabelecido neste
Capítulo (Lei no 5.172, de 1966, art. 49).
§ 1o O direito ao crédito é também atribuído para anular o débito do imposto referente
a produtos saídos do estabelecimento e a este devolvidos ou retornados.
§ 2o Regem-se, também, pelo sistema de crédito os valores escriturados a título de
incentivo, bem como os resultantes das situações indicadas no art. 240.
[...]
Subseção III
Dos Créditos como Incentivo
Aquisição da Amazônia Ocidental
Art. 237. Os estabelecimentos industriais poderão creditar-se do valor do imposto
calculado, como se devido fosse, sobre os produtos adquiridos com a isenção do inciso
III do art. 95, desde que para emprego como matéria-prima, produto intermediário e
material de embalagem, na industrialização de produtos sujeitos ao imposto (Decreto-
Lei no 1.435, de 1975, art. 6o, § 1o).
O crédito ficto nas aquisições isentas, que atendam aos requisitos do caput do art. 6o do
DL no 1.435/75, certamente não foi objeto de apreciação pelo Judiciário, mesmo
porque faltaria à AMBEV interesse de agir ao demandar direito previsto em Lei.
Dessa forma e sem olvidar as considerações acima, passo a verificar a aplicação das
decisões exaradas no contexto do presente processo.
A fiscalização elencou as aquisições de insumos isentos do IPI dos quais a AMBEV
apropriou-se de créditos fictos na modalidade "outros créditos".
A maior parte dos créditos do imposto escriturados a título de “Outros Créditos”
refere-se à entrada de insumos - matérias-primas - para fabricação de bebidas
procedentes da Zona Franca de Manaus. Há também aquisições de materiais de
embalagens, porém, em menor volume. Em síntese são os seguintes insumos adquiridos
de empresas localizados na Zona Franca de Manaus/Amazônia Ocidental:
(i) kits de concentrados para a fabricação de bebidas, denominados de concentrados e
classificados no EX 01 do código tarifário 2106.90.10, cuja alíquota é de 20%,
adquiridos de:
Fl. 4383
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-006.651 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.727394/2017-84

a. AROSUCO que emitiu NFs de saídas sem destaque do IPI, informando tratarem-se
de mercadorias isentas sem qualquer menção ao dispositivo legal correspondente ou,
quando menciona, sob o fundamento dos arts 81, II e/ou 95, III do RIPI/2010.
b. PEPSI que emitiu NFs de saídas sem destaque do IPI, informando tratarem-se de
mercadorias isentas sob o fundamento dos 95, III do RIPI/2010.
Apesar de não haver destaque de IPI nas notas fiscais de saída emitidas pela PEPSI e
AROSUCO, a AMBEV calculou e escriturou no Livro Registro de Apuração do IPI -
RAIPI valores de crédito que denomina de “presumido”, aplicando a alíquota do
imposto como se devido fosse, em cada uma das operações de aquisição dos “kits”
para fabricação de bebidas.
(ii) Filmes Stretch (películas de plástico), adquiridos da VALFILM, e de tampas e
rolhas de plástico, adquiridas da RAVIBRAS.
c. VALFILM emitiu NFs de saídas sem destaque do IPI, informando tratarem-se de
mercadorias isentas sob o fundamento dos art 81, III.
d. RAVIBRAS emitiu NFs de saídas sem destaque do IPI, informando tratarem-se de
mercadorias isentas sem qualquer menção ao dispositivo legal correspondente ou,
quando menciona, sob o fundamento dos art 81, II RIPI/2010.
Vê-se então que o crédito ficto de que trata os arts. 6o, § 1o do DL no 1.435/76 e 95, III e
237 do RIPI/2010 não foram fundamento em todas as aquisições de insumos da ZFM
ou Amazônia Ocidental.
Mesmo sem haver destaque do imposto nas notas referentes às aquisições de filmes
strectch ou de tampas e rolhas de plásticos, valores de créditos foram calculados e
escriturados pela AMBEV, por meio da aplicação das alíquotas de 15% e de 5%,
respectivamente, como se o imposto devido fosse.
Ainda no curso do procedimento fiscal, a AMBEV argumentou que, em relação a todos
os produtos adquiridos da Zona Franca de Manaus com isenção teria direito ao crédito
do imposto, calculado como se devido fosse, com base no artigo 225 do RIPI/2010.
Afirmou a autoridade fiscal que o entendimento da contribuinte, portanto, é o de que
todos os produtos adquiridos da ZFM, com isenção do IPI, dão direito a esse crédito
“presumido”.
Contudo, no Recurso Voluntário esclarece que o direito tem fundamento no art. 237 c/c
95, III do RIPI/2010, com respaldo no art. 6o do DL no 1.435/75, que estabelece o
benefício relativo ao crédito presumido de IPI nas aquisições isentas de matérias-
primas, produtos intermediários e material de embalagem de fornecedores situados na
Zona Franca de Manaus.
A teor dos fatos expostos acima, entendo que no tópico revela-se decisão
definitivamente julgada, contudo sem alcançar as saídas em que as notas fiscais
fundamentam a isenção no art. 95, III do RIPI/2010, nas aquisições da Amazônia
Ocidental e da Zona Franca de Manaus, eis que naquela incluída.
Dessa forma, a Ação Declaratória aqui tratada não tem efeito sobre as aquisições de
matérias-primas e materiais de embalagens pois adquiridos de fornecedores
localizados na Zona Franca de Manaus, região esta englobada pela Amazônia
Ocidental.

Classificação fiscal dos "kits" (VENCEDOR)
Fl. 4384
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3201-006.651 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.727394/2017-84

[...]
“Na hipótese de se confirmar os novos códigos tarifários dos "kits" cujas alíquotas são
zero, a discussão no tocante ao direito do crédito do IPI dos produtos adquiridos com tal
desoneração perde o objeto nesta esfera de julgamento administrativo em razão da
concomitância com a ação no 98.0611525-2 (2002.03.99.046402-2).”
[...]
“Direito ao crédito nas aquisições isentas da Amazônia Ocidental (art. 6o, DL no
1.435/75) (VENCEDOR)
A fiscalização afirmou que os componentes dos kits para a fabricação de refrigerantes,
bem como os filmes strech (películas plásticas), tampas e rolhas plásticas, não são
elaborados com a utilização de matéria-prima extrativa vegetal de produção regional da
Amazônia Ocidental, do que concluiu a impossibilidade da isenção prevista no art 6o do
Decreto-Lei no 1.435/75 (art. 95, III do RIPI/2010) e o consequente aproveitamento do
crédito com base no art. 6o, § 1o do mesmo DL (art. 237 do RIPI/2010), como expôs no
TVF (fl. 1.027):
[...]
[...] os kits para fabricação de bebidas fornecidos pela AROSUCO e PEPSI não podem
gerar direito ao aproveitamento dos créditos objeto do artigo 237 do RIPI/2010, porque
não se enquadram na situação prevista no artigo 95, inciso III do RIPI, como
demonstrado ao longo deste Termo. Assim, também é o tratamento aplicável às
películas de plástico, adquiridos da VALFILM, e às tampas e rolhas de plástico,
produzidos pela RAVIBRÁS.
As conclusões acerca do uso de insumos na fabricação de refrigerantes que não atendam
ao requisito de elaboração com/a partir de matéria-prima extrativa vegetal da Amazônia
Regional foram fundamentadas para cada um dos fornecedores, conforme excertos do
TVF:
PEPSI-COLA (fls.1.050, 1.054, 1.055 e 1.056):
Convém destacar da resposta da PEPSI-COLA, o fato de que não emprega diretamente
qualquer matéria-prima agrícola e extrativa vegetal de produção regional para
fabricação dos produtos que fornece à AMBEV. Afirmou, isto sim, que seu fornecedor
DD Williamson é quem utiliza matéria-prima (o açúcar) com tal característica.
[...]
Cabe notar que a PEPSI-COLA não utiliza matérias-primas agrícolas e extrativas
vegetais de produção regional para fabricação dos produtos que compõem os Kits para
fabricação de bebidas, uma das condições necessárias para usufruir da isenção prevista
no artigo 95, inciso III do RIPI/201019 e gerar, ao destinatário, o crédito do valor do IPI
calculado como se devido fosse, conforme previsão do artigo 237 do mesmo
Regulamento20.
Segundo afirma a diligenciada, quem utiliza matéria-prima com estas características é o
seu fornecedor: DD Williamson.
[...]
Além disto, o corante caramelo utilizado em fase anterior da industrialização – pela D D
WILLIAMSON – não pode gerar direito à isenção prevista no artigo 95, inciso III, do
RIPI/2010 na saída do produto elaborado pela PEPSI, kits para bebidas, pois não é
empregado diretamente na fabricação destes.
Fl. 4385
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3201-006.651 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.727394/2017-84

[...]
Não há emprego de sacarose (açúcar) na industrialização de componentes dos
“concentrados” (kits para fabricação de bebidas), mas sim de produtos industrializados
que utilizam o açúcar como matéria-prima.
AROSUCO (fls.1.060 e 1.061):
Portanto, de acordo com a resposta da AROSUCO à intimação realizada no curso da
diligência fiscal, não foi empregada matéria-prima agrícola ou extrativa vegetal nos
demais kits para fabricação de bebidas adquiridos pelo estabelecimento fiscalizado.
[...]
Aos kits sabor guaraná industrializados pela AROSUCO, aplica-se a isenção prevista no
artigo 95, inciso III, do RIPI/2010, desde que seja utilizada matéria-prima “extrato de
guaraná” de produção regional, na Amazônia Ocidental. Contudo, pelas mesmas razões
expostas no subitem anterior, quando se tratou do corante caramelo, não há previsão
para que possam ser gerados créditos aos adquirentes que industrializam as bebidas.
Além destas razões, não há possibilidade de aproveitamento de créditos básicos no caso
concreto, como será tratado em tópico específico.
VALFILM (fls.1.066 e 1.072):
De acordo com a resposta apresentada, a VALFILM utilizaria a matéria-prima “óleo de
dendê” na produção de FILME STRETCH, vendido à AMBEV. Alega, a VALFILM
que o óleo de dendê é matéria-prima de extração vegetal de produção regional
enquadrado no Art. 82, inciso III do RIPI/02 (atual artigo 95, inciso III do RIPI/2010).
Há duas impropriedades nestas alegações.
E a segunda impropriedade tem a ver com a caracterização do óleo de dendê como
matéria prima extrativa vegetal. Ao contrário do que afirma a VALFILM, o óleo de
dendê é, na verdade, um produto já industrializado. Desde a colheita do fruto – dendê ou
palma, como também é conhecido –até a obtenção do óleo propriamente dito, há um
processo de industrialização complexo [...]
[...]
Cabe registrar que existem decisões administrativas que admitiram o direito a crédito
oriundo de filmes plásticos em que foi utilizado óleo de dendê, por terem considerado
que ele é uma matéria-prima. Estas decisões não se aplicam ao presente trabalho, em
que a fiscalização não discute o fato de que o óleo de dendê é uma matéria-prima.
Enfim, em relação ao óleo de dendê, pode-se aplicar o mesmo raciocínio exposto em
relação ao corante caramelo. E, assim, do mesmo modo, não é permitido à AMBEV o
cálculo do crédito presumido do IPI, como se devido fosse, nos termos do artigo 237
(Decreto 7.212/2010 - RIPI 2010), nas aquisições de STRETCH junto à VALFILM.
RAVIBRAS (fls.1.073 e 1.074):
Conforme consta no Relatório Fiscal do processo administrativo n o 19311-
720.022/2015-07, nas diligências promovidas no âmbito da ação fiscal sobre o
estabelecimento da AMBEV em Jundiaí foi solicitado à empresa RAVIBRÁS
EMALAGENS DA AMAZÔNIA LTDA que apresentasse os seguintes documentos e
informações:
[...]
(4) Na hipótese dos produtos serem produzidos pela própria empresa, informar:
Fl. 4386
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3201-006.651 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.727394/2017-84

(a) Se os mesmos são elaborados com matérias primas agrícolas e extrativas vegetais de
produção regional, (nos termos do art. 82, inciso III, do Decreto 4.544/2002, e
posteriormente nos termos do art. 95, inciso III, do Decreto 7.2012/2010).
(b) Se for o caso, informar quais são as matérias primas agrícolas e extrativas vegetais
de produção regional utilizadas no processo produtivo, bem como apresentar laudo
técnico atestado por pessoa habilitada.”
Em atendimento à intimação, a diligenciada respondeu, literalmente:
[...]
4) a) Não aplicável, pois não utilizamos, no período mencionado, matéria-prima
agrícolas e extrativas vegetais de produção regional em nossos produtos (tampas
plásticas) industrializados na Zona Franca de Manaus.
b) Não aplicável, vide item a) acima;
5) Não aplicável, vide item 3) acima”.
[...]
Portanto, a RAVIBRÁS não utiliza matérias primas agrícolas e extrativas vegetais de
produção regional no processo industrial relativo às tampas e rolhas plásticas que vende
à AMBEV, não sendo permitido à adquirente o cálculo do crédito presumido do IPI,
como se devido fosse, nos termos do artigo 237 (Decreto 7.212/2010 - RIPI 2010).
A contribuinte defende a possibilidade da isenção e direito ao crédito com fundamento
na premissa de que a matéria-prima regional utilizada pode ser in natura ou submetida a
processo de industrialização por outras empresas localizadas na ZFM, qualquer que seja
a quantidade a ser integrada ao processo produtivo.
Não assiste razão à contribuinte.
O benefício da isenção de que trata o art. 6o do DL 1.435/75 está atrelado à utilização,
como matéria-prima, produtos vegetais provenientes de cultivo ou de extrativismo na
região originário da Amazônia Ocidental, e em razão da interpretação restritiva do
termo (matéria-prima) não alcança produtos intermediários, mesmo que sejam
produzidos com matérias-primas extraídas ou cultivadas na região, como parece ser o
entendimento da defesa.
Reforça essa interpretação a redação do § 1o do mesmo art. 6o, na parte em que
estabelece que os produtos mencionados no caput gerarão crédito ficto do IPI quando
forem empregados como matérias-primas, produtos intermediários ou materiais de
embalagem na industrialização de produtos tributados.
No âmbito do IPI, quando o legislador quer abranger os insumos em geral ele menciona
as três espécies (matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem).
Sendo assim, se o caput do art. 6o só mencionou "matérias-primas agrícolas e extrativas
vegetais de produção regional", não há espaço para a interpretação mais alargada
pretendida pela recorrente, para o fim de incluir produtos intermediários fabricados na
região, ainda que esses produtos intermediários tenham sido produzidos com matérias-
primas de origem vegetal.
A isenção prevista no art. 6o do DL 1435/75 impõe como requisito primeiro a fabricação
de produtos elaborado com matéria-prima agrícola ou extrativa vegetal produzida na
região. Determina também que o fornecedor seja localizado na Amazônia Ocidental e os
projetos do fornecedor tenham sido aprovados pela Suframa.
Fl. 4387
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3201-006.651 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.727394/2017-84

Depreende-se dos requisitos legais que a matéria-prima extraída e o estabelecimento
industrial fornecedor sejam circunscrito a determinada região - a Amazônia Ocidental; e
o fundamento é a promoção do desenvolvimento regional da Amazônia Ocidental, tal
como se refere a Exposição de Motivos do DL no 1.435/75.
A fiscalização afastou a possibilidade de isenção do corante caramelo pois que
adquirido de empresa fabricante - a D.D. Williamson, localizada no Mato Grosso - fora
da Amazônia Ocidental.
Outrossim, todos os demais insumos utilizados na fabricação dos kits são produtos
intermediários que contêm insumos regionais, mas não atende à exigência legal de que o
produto isento que gera o crédito de IPI para o adquirente seja elaborado a partir de
insumos regionais.
Como bem concluiu a Conselheira Relatora Semíramis de Oliveira Duro no Acórdão no
3301-005.324, de 23/10/2018, no julgamento de Recurso também da AMBEV "para
fins de gozo ao crédito em tela, os insumos (originados da Amazônia Ocidental)
necessitam ser elaborados com matérias-primas de origem vegetal, quer obtidas pelo
cultivo (agricultura), quer pela via extrativa (retirados da natureza, da flora nativa), de
tal sorte que, nos termos da norma legal isentiva, não há espaço para o gozo decorrente
da aquisição de produto intermediário industrializado onde, na sua elaboração, não
foram empregadas "matérias-primas agrícolas e extrativas vegetais de produção
regional", como ocorreu no caso presente."
Situação específica é o extrato de guaraná, reconhecido pela autoridade fiscal como
utilizado no processo de industrialização de um dos kits e único que efetivamente se
caracteriza como matéria-prima agrícola e extrativista vegetal, que a priori daria direito
ao crédito do IPI, conquanto confirmada sua classificação fiscal com alíquota positiva.
Ocorre que a fiscalização procedeu sua reclassificação para código tarifário cuja
alíquota do IPI é zero o que, consequentemente, exigiria o reconhecimento da
concomitância com a Ação Declaratória que se discute o aproveitamento de crédito do
IPI neste caso.
Todavia, neste tópico analisa-se exclusivamente a possibilidade de aproveitamento do
crédito ficto na aquisição de mercadoria que atenda requisitos prescritos no no art. 6o e §
1o do DL no 1.435/75. A classificação fiscal dos "kits" é tema a ser abordado em tópico
seguinte no qual se verificará a correção da reclassificação laborada pelo Fisco e a
eventual concomitância.
Quanto aos demais insumos (película ou filme strech, tampas e rolhas, plásticas) -
material de embalagem no processo produtivo da AMBEV -, a autoridade fiscal
demonstrou não se tratarem de produtos industrializados com matérias-primas agrícolas
ou extrativas vegetais de produção regional, inclusive com declarações da Ravibras -
fornecedor de rolhas e tampas plásticas - reconhecendo tal circunstância.
No caso do filme strech a fiscalização entendeu que o óleo de dendê compõe sua
industrialização, em cerca de 2%, é elaborado com óleo de dendê, não assumindo a
característica do bem produzido com óleo de dendê, isto é, não se trata de uma matéria-
prima essencial, sendo inclusive dispensável da composição.
Verifica-se de pronto que na fabricação do “filme stretch” o óleo de dendê não é matéria
prima extrativa vegetal, sendo, na verdade, um produto já industrializado, que passa por
um processo de industrialização complexo, desde a colheita do fruto (dendê ou palma,
como também é conhecido), até a obtenção do óleo propriamente dito.
O dendê - produto agrícola/extrativo vegetal de produção regional - tal como outros
produtos aqui analisados (exceção do extrato de guaraná), passa inicialmente por um
processo produtivo que dará origem a um novo produto -o óleo de dendê, este agora
matéria-prima do processo produtivo do film stretch, não pode ser considerado matéria-
Fl. 4388
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3201-006.651 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.727394/2017-84

prima agrícola e extrativa vegetal conforme alegado pela Recorrente, não podendo,
também, ser aplicado o benefício da isenção e, por conseguinte, a sua utilização como
crédito presumido de IPI, como se devido fosse, nos termos dos artigos do art. 95, III e
237 do RIPI/2010.
A recorrente entende que o objetivo do Decreto-Lei no 1.435/75 foi o de fomentar a
expansão econômica da região com menor desenvolvimento econômico do país e de
propiciar a ocupação dessa região. Por tal motivo, o termo "regional" deveria ser
entendido como Amazônia Legal.
Incorreto o raciocínio e conclusão da recorrente. A matéria foi muito bem enfrentada no
voto do Conselheiro Antonio Carlos Atulim, Acórdão no 3402-002.927, que adoto como
fundamento para decidir a matéria, reproduzindo excertos:
A argumentação do contribuinte é improcedente. Os Decretos-Leis no 288/67 e 1.435/75
estabeleceram um tratamento fiscal privilegiado para industrializar as áreas da Zona
Franca de Manaus e da Amazônia Ocidental. A industrialização dessas áreas traria o
desenvolvimento econômico e como consequência a ocupação populacional daqueles
territórios. Exatamente por essa razão é que o vocábulo "regional" contido no art. 6o do
Decreto-Lei no 1.435/75 abrange apenas e tão-somente as matérias-primas vegetais e
extrativas produzidas na Amazônia Ocidental.
No Decreto-Lei no 1.435/75 o vocábulo "regional" só foi empregado uma única vez no
art. 6o. Esse mesmo artigo 6o remete o leitor à área definida no § 4o do art. 1o do
Decreto-Lei no 291/67.
O Decreto-Lei no 291/67 estabeleceu incentivos para o desenvolvimento da Amazônia
Ocidental da Faixa de Fronteiras abrangida pela Amazônia. E o § 4o do art. 1o do
Decreto-Lei no 291/67, estabelece que a Amazônia Ocidental é constituída pela área
abrangida pelos Estados do Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima.
Tendo em vista que se trata de isenção, deve incidir o comando do art. 111, II, do CTN,
que determina que as normas sobre isenção devem ser interpretadas de forma literal.
Se o próprio art. 6o do Decreto-Lei no 1.435/75 remete à delimitação de Amazônia
Ocidental contida no art. 1o, § 4o, do DecretoLei no 291/67, não há como sustentar que
"regional" se refere à Amazônia Legal.
O conceito de Amazônia Legal foi criado apenas para os fins da Lei no 5.173/66 (que
instituiu o plano de valorização econômica da Amazônia) e abrange praticamente a
metade do território brasileiro. Tanto que o art. 2o da referida lei já inicia a definição de
Amazônia Legal da seguinte forma: "A Amazônia, para os efeitos desta lei, abrange a
região compreendida pelos Estados do Acre, Pará e Amazonas, pelos Territórios
Federais do Amapá, Roraima e Rondônia, e ainda pelas áreas do Estado de Mato Grosso
a norte do paralelo de 16o, do Estado de Goiás a norte do paralelo de 13o e do Estado do
Maranhão a oeste do meridiano de 44o. (...)".
Dessa forma e por tudo ante exposto neste tópico, aos insumos adquiridos da PEPSI-
COLA, AROSUCO, VALFILM e RAVIBRAS não há que se falar em possibilidade de
aproveitamento de créditos previstos no § 1o do art. 6o do Decreto-lei no 1.435, de 1975,
pois os requisitos de isenção não foram atendidos, exceto quanto ao extrato de guaraná
se confirmada a classificação fiscal com alíquota positiva, tema a ser enfrentado no
tópico a seguir.
E mais, considerando que as notas fiscais de todos os produtos não tiveram destaque do
IPI, não resta nenhuma outra possibilidade de aproveitamento do crédito do Imposto à
recorrente.”
Fl. 4389
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3201-006.651 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.727394/2017-84

Assim, é de se corrigir a ementa e partes do voto vencido de forma a adequá-los à
decisão (parte dispositiva) que consta do Acórdão.
Dispositivo
Diante do exposto, voto por acolher os embargos de declaração, sem efeitos infringentes, para
sanar a contradição apontada no Acórdão no 3201-005.424, cujas ementas passam a ser as
seguintes:

“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2013 a 30/06/2013
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. ARTS. 10 E 59 DO PAF. ART. 142
CTN. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
O Auto de Infração lavrado por autoridade competente, com a indicação
expressa das infrações imputadas ao sujeito passivo e das respectivas
fundamentações, constitui instrumento legal e hábil à exigência do crédito
tributário. Todos os fatos observados pelo Fisco foram cuidadosamente
relatados no Termo de Verificação Fiscal construído como parte integrante do
auto de infração do qual tomou ciência a autuada e os contestou com fartos
argumentos de direito. Higidez que afasta sua nulidade à luz dos arts. 10 e 59
do PAF e 142 do CTN.
DECISÃO DE 1a INSTÂNCIA. NULIDADE. CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA
No âmbito do processo administrativo fiscal, não configura cerceamento do
direito de defesa decisão de Delegacia de Julgamento que enfrenta todas as
matérias
suscitadas
em
impugnação,
mormente,
quando
apresenta
fundamentação adequada e suficiente para declarar a improcedência do pleito
de formulado pela contribuinte.
NULIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO. AUTUAÇÃO POR PRESUNÇÃO.
Não é passível de nulidade o lançamento tributário realizado em observância
aos ditames do art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN), quanto ao
aspecto material. Descabida a declaração de nulidade quando o relatório fiscal
contém a descrição pormenorizada dos fatos imputados ao sujeito passivo,
indicam os dispositivos legais que ampararam o lançamento e expõem de
forma clara e objetiva os elementos que levaram a fiscalização a concluir pela
efetiva ocorrência dos fatos jurídicos desencadeadores do liame obrigacional.
LANÇAMENTO. ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO. ART. 146 DO
CTN. PRÁTICAS REITERADAS. NÃO OCORRÊNCIA.
A alteração de critério jurídico que impede a lavratura de outro Auto de
Infração (art. 146 do CTN), diz respeito a um mesmo lançamento e não a
lançamentos diversos, como aduzido neste caso. Não se pode considerar que o
posicionamento adotado por uma autoridade fiscal em procedimento de
fiscalização tenha o condão de caracterizar essa prática reiterada, de modo a
possibilitar a exclusão de penalidade.
Fl. 4390
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 3201-006.651 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.727394/2017-84

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/01/2013 a 30/06/2013
IPI. CREDITAMENTO. PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS (MATERIAIS E
BENS DE USO, CONSUMO E ATIVO PERMANENTE). AÇÃO JUDICIAL
COM JULGAMENTO DEFINITIVO. NÃO CONHECIMENTO.
A decisão definitiva em Ação Judicial que negou o aproveitamento de crédito
de IPI nas aquisições de materiais e bens destinados ao uso, ao consumo e ao
ativo permanente deve ser observada pela Receita Federal na liquidação do
julgado e importa o não conhecimento do recurso no tocante à matéria.
CLASSIFICAÇÃO
FISCAL.
KITS
PARA
PRODUÇÃO
DE
REFRIGERANTES.
Nas hipóteses em que a mercadoria descrita como "kit ou concentrado para
refrigerantes" constitui-se de um conjunto cujas partes consistem em diferentes
matérias-primas e produtos intermediários que só se tornam efetivamente uma
preparação composta para elaboração de bebidas em decorrência de nova etapa
de industrialização ocorrida no estabelecimento adquirente, cada um dos
componentes desses "kits" deverá ser classificado no código próprio da TIPI.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2013 a 30/06/2013
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. IMPROCEDÊNCIA.
A qualificação da multa somente pode ocorrer quando a autoridade fiscal
provar de modo inconteste, o dolo por parte da contribuinte, condição imposta
pela lei. Não estando comprovado com elementos contundentes o intuito de
fraude, deve ser afastada a aplicação da multa qualificada.
MULTA DE OFÍCIO. AGRAVAMENTO. ALEGADA AUSÊNCIA DE
ATENDIMENTO TEMPESTIVO A INTIMAÇÕES DA AUTORIDADE
FISCAL. NÃO SUBSUNÇÃO ÀS HIPÓTESES DE AGRAVAMENTO DE
QUE TRATA O ARTIGO 44 DA LEI No 9.430/96. AFASTAMENTO DO
GRAVAME.
A constatação de que o sujeito passivo, embora tendo praticado condutas
protelatórias, atendeu, mesmo que de forma insuficiente, às intimações oficiais,
não autoriza o agravamento da multa previsto no § 2o do artigo 44 da Lei no
9.430/96, eis que a fiscalizada, a rigor, não deixou de informações necessárias
à formalização do lançamento tributário.
ALEGAÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
PRINCÍPIO
DA
VEDAÇÃO AO CONFISCO
A autoridade administrativa não é competente para examinar alegações de
inconstitucionalidade de leis regularmente editadas, tarefa privativa do Poder
Judiciário.
O princípio da vedação ao confisco é dirigido ao legislador e ao controle
jurisdicional da constitucionalidade. A multa legalmente prevista não pode ser
afastada pela administração tributária por inconstitucionalidade.
Fl. 4391
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 3201-006.651 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.727394/2017-84

Aplicação da Súmula Carf no 2
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA.
CABIMENTO. SÚMULA CARF No 108.
O crédito tributário inclui tanto o valor do tributo quanto o da penalidade
pecuniária. Assim, quer ele se refira a tributo, quer seja relativo à penalidade
pecuniária, não sendo pago no respectivo vencimento, está sujeito à incidência
de juros de mora, calculados na forma da lei. Incidem juros moratórios,
calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia
SELIC, sobre o valor correspondente à multa de oficio (Súmula CARF no
108).”
(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira

Fl. 4392
DF CARF MF
Documento nato-digital